Tribunal: TJSP
Processo: 2022456-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – FACULDADE DO MAGISTRADO AGUARDAR A RESPOSTA DO RÉU.
– Pedido de tutela de urgência para obrigação de fazer– Decisão que determina sua análise após a formação do contraditório – Possibilidade – Magistrado que não está obrigado a decidir de pronto o pedido:

– O magistrado tem a faculdade que a lei lhe confere de decidir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – FACULDADE DO MAGISTRADO AGUARDAR A RESPOSTA DO RÉU.
– Pedido de tutela de urgência para obrigação de fazer– Decisão que determina sua análise após a formação do contraditório – Possibilidade – Magistrado que não está obrigado a decidir de pronto o pedido:

– O magistrado tem a faculdade que a lei lhe confere de decidir aguardar possa ou não o réu responder a ação proposta, daí a razão pela qual a lei processual permite-lhe revogar a tutela em qualquer momento, do que se conclui não estar obrigado a decidir de pronto. Ausência de conteúdo do ato decisório guerreado, a demonstrar sua natureza de mero despacho, obstando o conhecimento deste recurso, sob pena de supressão de instância.

RECURSO NÃO CONHECIDO.